Tribunal: TJDFT
Processo: 0705738-04.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Amaro Fashion Ltda. contra a decisão desta relatoria, inserida no Id 26241570, que indeferiu o requerimento incidental formulado para a concessão de tutela de evidência ou de urgência à apelação por ela interposta pela embargante. Em razões recursais (Id 26522265, pp. 1-4), a apelante, ora embargante, alega que a decisão foi omissa e contraditória, porque diz que foram ressalvadas as ações em curso na modulação de efeitos no julgamento do Tema 1.093 e da ADI 5.469. Argumenta que a eficácia da decisão do STF no aludido julgamento se verifica a partir de 3/3/2021, data da publicação da ata, e não em 24/2/2021, quando ocorreu a deliberação em plenário. Salienta que a publicação da ata no Diário Oficial da União (sic) valerá como acórdão, conforme a legislação processual civil. Salienta que a demanda foi proposta em 28/8/2020. Menciona, em reforço à alegação, julgados do STF no sentido de que a eficácia das decisões, em controle concentrado de constitucionalidade, se verifica a partir da publicação da ata. Enfatiza que a decisão embargada foi proferida em 9/6/2021, após o julgamento do Tema 1.093 pelo STF, em que a modulação feita, ressalvou as ações em curso dos efeitos prospectivos para 1/1/2022. Argumenta a necessidade de observância da deliberação do STF em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 927, I e III, do CPC. Diz que a decisão é omissa, porque não considerou a ressalva decidida na modulação de efeitos e, por isso, não atendeu ao disposto no art. 489, § 1o, VI, do CPC. Alega que a decisão embargada é contraditória, porque considerada a modulação de efeitos no julgamento do Tema 1.093 e na ADI 5.469 em seus fundamentos, mas adota posicionamento oposto ao que foi deliberado. Pede o acolhimento dos embargos de declaração, para que a omissão seja suprida e a contradição eliminada, conforme argumentação expendida. É o relato do necessário. Decido. Verifico que, a despeito da omissão e contradição alegadas nos embargos de declaração, o propósito consiste na obtenção de efeito infringente, para reformar a decisão unipessoal desta relatoria, que indeferiu o requerimento para a concessão de tutela de evidência ou de urgência à apelação. Diante disso, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, esposado pelo artigo 1.024, § 3o, do CPC[1], recebo os presentes embargos declaratórios como agravo interno, recurso cabível e adequado para atacar decisão de relator. Publique-se. Intime-se. Concedo oportunidade à parte embargante, doravante agravante para, querendo, complementar as razões recursais para ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Transcorrido o prazo acima assinalado para a agravante, faculto à parte agravada oportunidade para, querendo, responder ao presente agravo interno no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.021, § 2°, do CPC[2]. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 17 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1°. [2] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.